Tribunal: TJSP
Processo: 1104210-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Perda de objeto com extinção do pedido de extinção de condomínio e procedência do pedido de arbitramento de alugueis – Recurso do autor para majoração dos honorários, incluindo na condenação percentual sobre a venda do imóvel – Impossibilidade – Ante a venda do imóvel, no curso do processo, houve a perda de objeto e o

Ementa:
Apelação – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Perda de objeto com extinção do pedido de extinção de condomínio e procedência do pedido de arbitramento de alugueis – Recurso do autor para majoração dos honorários, incluindo na condenação percentual sobre a venda do imóvel – Impossibilidade – Ante a venda do imóvel, no curso do processo, houve a perda de objeto e o juiz, por decisão irrecorrida, extinguiu o feito em relação ao pedido de extinção do condomínio, sem fixação de honorários – Seguimento em relação ao pedido de arbitramento de alugueis que, quando julgada, fixou os honorários sobre o valor da condenação – Fixação que obedeceu ao disposto no art. 85 do CPC – Proveito econômico com a venda do imóvel que não equivale ao proveito econômico na ação – Preclusão em relação à não fixação dos honorários na sentença parcial de mérito - Sentença mantida – Recurso improvido.